Tribunal: TJSP
Processo: 2035496-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de não fazer - Pedido de abstenção de reprodução de conteúdo de autoria do requerente em aplicativo da parte requerida – Indeferimento.

A existência de desacordo comercial entre as partes não é suficiente para autorizar deferimento de tutela de urgência destinada a vedar imediatamente a reprodução de conteúdo de titularidade da requerente em

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de não fazer - Pedido de abstenção de reprodução de conteúdo de autoria do requerente em aplicativo da parte requerida – Indeferimento.

A existência de desacordo comercial entre as partes não é suficiente para autorizar deferimento de tutela de urgência destinada a vedar imediatamente a reprodução de conteúdo de titularidade da requerente em aplicativo da requerida.

Recurso desprovido.